Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ANULAÇÃO DO AJUSTE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC/15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte Autora.
2. Na hipótese em exame, a decisão recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença possui cognição limitada, sendo restrita às matérias previstas no art. 525, § 1o, do CPC/15, não se prestando à anulação de acordo homologado judicialmente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.